Tribunal: STF
Processo: ADI 1918
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-25
Data de publicação: 1998-11-25

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º E SEUS §§ 1º E 2º DA LEI Nº 4.771, DE
16.12.92, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE PROÍBE A COBRANÇA AO
USUÁRIO DE ESTACIONAMENTO EM ÁREA PRIVADA, NAS CONDIÇÕES EM QUE
ESTIPULA.
Presença da relevância da fundamentação jurídica do
pedido, vista tanto na evidente inconstitucionalidade formal da lei
impugnada, por invasão da competência exclusiva da União para
legislar sobre direito civil (CF, artigo 22, I), como na
inconstitucionalidade material, por ofensa ao direito de propriedade
(CF, artigo 5º, XXII).
2. Presença, também, da conveniência da concessão da
medida liminar pelos tumultos que a norma impugnada vem causando ao
impedir o exercício de profissão lícita.
3. Precedentes: ADIMC nº 1.472-DF e ADIMC nº 1.623-RJ.
4. Medida cautelar concedida para suspender a eficácia,
com efeito ex nunc, do art. 2º e seus parágrafos § 1º e § 2º da Lei
nº 4.711, de 16.12.92, do Estado do Espírito Santo, até o final
julgamento desta ação.